Tribunal: STF
Processo: ARE 1587496
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 74, fls. 18-19):

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APURAÇÃO. BÔNUS ÚNICO. INDENIZAÇÃO SOBRE SALÁRIO. 13º SALÁRIO INDENIZADO, AVISO PRÉVIO INDENIZADO. COPARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO.” 

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 82), foram rejeitados (Doc. 99).
No Recurso Extraordinário (Doc. 108), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA (CGMP) aponta violação aos arts. 145, § 1º; 149, § 2º, III, “a”; e 150, I e IV, todos da CF/1988, pois o acórdão recorrido “ao julgar a apelação interposta pela União, manteve a exigência de contribuições previdenciárias e parafiscais sobre verbas indenizatórias, em flagrante violação à Constituição Federal” (Doc. 108, fl. 1).
Afirma que “a decisão recorrida, ao permitir a tributação de valores que não reflitam renda, lucro ou incremento patrimonial, contraria esse entendimento consolidado do STF”. Nessa linha, acrescenta que “a inclusão indevida dessas verbas na base de cálculo fere o princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF), na medida em que permite a exação de valores sobre uma base tributável inexistente” (Doc. 108, fl. 8).
Requer, ao final, seja provido o presente recurso, “afastando a incidência de contribuições previdenciárias e para terceiros sobre verbas indenizatórias, em conformidade com a Constituição Federal” (Doc. 108, fl. 11).
Em exame de admissibilidade (Doc. 115), o Juízo de origem negou seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 20 e 1100 do STF; e, o inadmitiu quanto às demais questões.
Interposto Agravo Interno contra a parte da decisão que negou seguimento ao RE com base em tema de repercussão geral (Doc. 117), foi desprovido (Doc. 128).
No agravo (Doc. 118), a parte agravante refuta a incidência ao caso dos Temas 20/STF e 1100/STF e defende a inconstitucionalidade da tributação de reflexos de verbas indenizatórias.
O Ilustre Min. EDSON FACHIN, no exercício da Presidência desta SUPREMA CORTE, determinou a devolução dos autos à origem para adequação ao Tema 759/STF. No mais, negou seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) não cabe agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do apelo extremo tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral; e (b) para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente.
Em nova análise da questão (Doc. 168), o juízo local remeteu os autos ao STF, ao fundamento de que “o Recurso Extraordinário interposto por CGMP – CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. (ID 315635072) discute somente a incidência de contribuição previdenciária sobre os reflexos do aviso prévio indenizado sobre o 13º salário, não se insurgindo quanto à incidência da exação sobre o aviso prévio indenizado, sendo certo que o acórdão recorrido reconheceu a não incidência de contribuição previdenciária sobre referida verba” (Doc. 168, fls. 5-6).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE fixou entendimento no sentido de que a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os reflexos do aviso prévio tem natureza infraconstitucional. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE OS REFLEXOS DO AVISO PRÉVIO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.260.750/RG – TEMA N. 1.100. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO). 
1. O Tribunal de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional, à luz do art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho, e do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, assentou não incidir contribuição previdenciária sobre os reflexos do aviso prévio indenizado no décimo terceiro salário. 
2. É infraconstitucional a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como a respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador (ARE 1.260.750/RG, Tema n. 1.100, ministro Dias Toffoli). 
3. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil por tratar-se, na origem, de recurso em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 
4. Agravo interno desprovido.”(ARE 1.254.568 AGR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 2/12/2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente